Tribunal: TCU
Processo: 016.702/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7687/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais os atos de interesse dos srs. Henrique Prado de Sá Sousa e Elisa Helena da Rocha Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.702/2024-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisa Helena da Rocha Ferreira (XXX.506.337-XX); Henrique Prado de Sá Sousa (XXX.105.457-XX); Laura Letsch Soares (XXX.699.950-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Controladoria-Geral da União e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro da acumulação irregular de cargos por parte da sra. Laura Letsch Soares, para fins de adoção das providências cabíveis, notadamente a restituição dos valores pagos indevidamente; 1.7.2. determinar à AudPessoal que verifique, com a urgência que o caso requer, a continuidade da acumulação de cargos por parte da sra. Laura Letsch Soares e aponte a localidade de exercício dos dois cargos.